Tribunal: TJDFT
Processo: 0001846-82.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0001846-82.2016.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, DANIEL KOCHULINSKI CALDAS, ROBERTA COSTA RESENDE EMBARGADO: DANIEL KOCHULINSKI CALDAS, ROBERTA COSTA RESENDE, JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista ainda o conteúdo e objeto dos dois embargos de declaração opostos por JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A (ID 21005719), e por DANIEL KOCHULINSKI CALDAS e ROBERTA COSTA RESENDE (ID21013948), INTIME-SE AMBAS AS PARTES EMBARGADAS, possibilitando, caso queiram, o OFERECIMENTO DE RESPOSTA AO RECURSO DA PARTE CONTRÁRIA, de acordo com o preconizado no art. 1.023, § 2o, do CPC/2015. Prazo comum. Após, com ou sem manifestação das partes interessadas, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos declaratórios. PUBLIQUE-SE; INTIME-SE; CUMPRA-SE. Brasília, 6 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator